Tribunal: TJSP
Processo: 2169158-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que manteve a penhora incidente sobre veículo em posse da devedora, mas alienado fiduciariamente a Instituição Financeira – Impossibilidade de manutenção da penhora sobre o bem móvel em si mesmo considerado. Propriedade resolúvel que pertence a terceiro, alheio ao presente processo – No entanto, não se vislumbra

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que manteve a penhora incidente sobre veículo em posse da devedora, mas alienado fiduciariamente a Instituição Financeira – Impossibilidade de manutenção da penhora sobre o bem móvel em si mesmo considerado. Propriedade resolúvel que pertence a terceiro, alheio ao presente processo – No entanto, não se vislumbra óbice à perquirição dos direitos de aquisição da devedora fiduciária sobre o automóvel em questão, haja vista que o referido feixe de direitos compõe o acervo patrimonial da ora executada. A realização do crédito exequendo se dará após a quitação do contrato com pacto adjeto de alienação fiduciária ou, em caso de inadimplemento também naquela seara, após a obtenção de saldo, decorrente da alienação forçada do automóvel – Decisão reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169158-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HIDROPAV
MANUTENÇÃO
DE
RODOVIAS
LTDA.,
é
agravado
COMPANHIA
DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169158-24.2020.8.26.0000 -Voto no 14973
2
Agravo de Instrumento no: 2169158-24.2020.8.26.0000
Agravante: Hidropav Manutenção de Rodovias Ltda.
Agravada: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -
SABESP
Magistrada de 1° grau: Fernanda Soares Fialdini
Comarca: São Paulo 13° Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
VOTO N° 14.973
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Insurgência contra decisão que manteve a penhora
incidente sobre veículo em posse da devedora, mas alienado
fiduciariamente a Instituição Financeira
Impossibilidade de
manutenção da penhora sobre o bem móvel em si mesmo
considerado. Propriedade resolúvel que pertence a terceiro, alheio
ao presente processo No entanto, não se vislumbra óbice à
perquirição dos direitos de aquisição da devedora fiduciária sobre
o automóvel em questão, haja vista que o referido feixe de direitos
compõe o acervo patrimonial da ora executada. A realização do
crédito exequendo se dará após a quitação do contrato com pacto
adjeto de alienação fiduciária ou, em caso de inadimplemento
também naquela seara, após a obtenção de saldo, decorrente da
alienação forçada do automóvel Decisão reformada RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
“Hidropav Manutenção de Rodovias Ltda.”, nos autos do “CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA”, que lhe move a “SABESP”, contra a r. decisão1 que
manteve a penhora incidente sobre veículo em posse da executada.
Agrava a “Hidropav”, argumentando que a
penhora incidente sobre o veículo Ford Ka, placas QNA-7090, não deve
1 Fl. 87.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169158-24.2020.8.26.0000 -Voto no 14973
3
subsistir, posto que o automóvel está alienado fiduciariamente a
Instituição Financeira.
O recurso foi processado com a outorga de efeito
suspensivo (fl. 90).
Contraminuta às fls. 93/96.
Tornaram os autos conclusos.
É o relatório do necessário.
O agravo merece parcial provimento.
Com efeito, respeitado o entendimento da r.
decisão agravada, entendo que a contrição incidente sobre o veículo
automotor não deve mesmo subsistir.
Isto porque, malgrado a devedora/executada
tenha o domínio útil sobre o veículo objeto da penhora, a propriedade
resolúvel deste automóvel pertence à Instituição Financeira, credora
fiduciária, constante da CRLV do veículo (fl. 99).
Deste modo, não há que se falar em penhora
sobre bem de terceiro, que aliás sequer faz parte do presente processo.
Entretanto, não vislumbro óbice à penhora dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169158-24.2020.8.26.0000 -Voto no 14973
4
próprios direitos de aquisição do devedor fiduciário sobre o referido
bem, haja vista que este feixe de direitos compõe o acervo patrimonial da
executada “Hidropav” e pode, assim, ser objeto de perquirição pela
credora.
Por óbvio, a realização do crédito se dará após a
quitação do contrato com pacto adjeto de alienação fiduciária ou, em caso
de inadimplemento também naquela seara, após a obtenção de saldo,
decorrente da alienação forçada do automóvel.
Sobre o tema, vide o seguinte precedente desta C.
37° Câmara:
“APELAÇÃO

EMBARGOS
DE
TERCEIRO
VEÍCULO AUTOMOTOR

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
Pretensão
da
embargada
à
manutenção
de penhora incidente sobre veículo de propriedade,
ainda que resolúvel, do banco embargante

Descabimento Bem que não integra o patrimônio
do devedor Possibilidade residual de constrição
sobre direitos do devedor decorrentes do contrato,
na hipótese de quitação ou obtenção de saldo na
eventualidade de alienação forçada Ausência de
má-fé ou ato ilícito por parte do embargante, que
se limitou a conceder regular crédito. SENTENÇA
MANTIDA
RECURSO PROVIDO EM PARTE”
(Apelação n° 1001494-07.2018.8.26.0000, Rel.
Des. Sérgio Gomes, julgado em 23/07/2019).
Em sendo assim, a r. decisão agravada merece
reforma, a fim de que se permita a penhora apenas sobre os direitos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169158-24.2020.8.26.0000 -Voto no 14973
5
aquisição da “Hidropav”, enquanto devedora fiduciária, sobre o
automóvel descrito na minuta recursal.
Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
AGRAVO, nos termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura digital)